Tribunal: TJDFT
Processo: 0709445-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709445-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: CC - Conflito de Competência Suscitante: Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama Suscitado: Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama D e c i s ã o Nos termos da prevista regra no art. 207, inc. II, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes. Diante das razões expostas pelo Juízo suscitado na decisão declinatória, ficam dispensadas as informações (Id.227956412). Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 18 março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator